Tribunal: STF
Processo: RE 244592
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-03
Data de publicação: 1999-08-03

Ementa:
EMENTA: - Previdência social.
- Circunscrevendo-se a apelação do INSS a duas questões
infraconstitucionais (forma de correção monetária e taxa de juros em
face do Código Civil), e tendo o acórdão recorrido dado provimento
parcial a ela, este só poderia ser atacado na parte em que não deu
provimento a essas questões infraconstitucionais, a qual não diz
respeito a qualquer dos dispositivos constitucionais invocados no
recurso extraordinário, dispositivos esses que, portanto, não foram
ofendidos.
Recurso extraordinário não conhecido.